Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-20.2017.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO E SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – absolvição a ser mantida em relação a todos os acusados – insuficiência probatória – provimento ao recurso de Rafael para alterar o fundamento de sua absolvição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000542-20.2017.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/apelado RAFAEL
APARECIDO DE SOUZA BARRETO, são apelados HENRIQUE XAVIER DO
NASCIMENTO, DIONE JUNIOR DA SILVA e JOSÉ ROBERTO PAES DA COSTA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial e DERAM PROVIMENTO ao recurso de
Rafael para absolvê-lo com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000542-20.2017.8.26.0326 -Voto no 23309
2
Apelante(s): Ministério Público / Rafael Aparecido de Souza Barreto
Apelado(a)(s): Ministério Público / Dione Júnior da Silva, Rafael
Aparecido de Souza Barreto, José Roberto Paes da Costa e Henrique
Xavier do Nascimento
Origem: 2a Vara do Foro de Lucélia
Data do fato: Entre setembro de 2016 e 27 de outubro de 2016
RECEPTAÇÃO E SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR absolvição a ser mantida em relação a todos os
acusados insuficiência probatória provimento ao recurso de
Rafael para alterar o fundamento de sua absolvição.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que os acusados Dione Júnior da Silva, Rafael
Aparecido de Souza Barreto, José Roberto Paes da Costa e Henrique
Xavier do Nascimento foram, com fulcro no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, absolvidos das imputações referentes aos artigos
180 e 311, ambos do Código Penal.
O Ministério Público apelou2 alegando ser
cabível a condenação dos acusados como incursos nos artigos 180 e
311, ambos do Código Penal.
O réu Rafael apelou3 alegando ser cabível
a absolvição com fundamento em incisos diversos, quais sejam,
incisos IV e V do artigo 386 do Código de Processo Civil.
Apresentadas contrarrazões4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo parcial provimento ao recurso ministerial e provimento ao
recurso de Rafael.
1 Folhas 348.
2 Folhas 374,
3 Folhas 420.
4 Folhas 394, 399, 404, 408 e 430.
5 Folhas 459.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000542-20.2017.8.26.0326 -Voto no 23309
3
É o relatório.
O acusado Dione Silva, em juízo, disse
que tem 36 anos. Casado. Tem dois filhos. Havia duas motocicletas.
Uma prata, documentada, que comprou de Rafael Barreta por dez
parcelas de R$ 250,00. A outra motocicleta foi trocada por José
Roberto com Henrique Xavier num veículo Passat. O veículo de sua
propriedade estava com a documentação correta e não havia nenhum
problema na placa. Não transferiu a documentação para o seu nome,
porque não havia quitado as dez parcelas.
O acusado José Paes da Costa, em juízo,
disse que tem 50 anos. Separado. Tem dois filhos. Tinha uma Passat
e Henrique Xavier foi até sua casa. Fez a troca de veículos. Não sabia
que a motocicleta era produto de crime. Dione e Rafael não
participaram do negócio envolvendo a troca de veículos. Ele ficou de
entregar o documento da motocicleta, mas não entregou a
documentação. Foi até a casa de Henrique, mas disseram que ele
estava viajando. A motocicleta era da cor preta. Quando recebeu a
motocicleta ela já estava com a placa quebrada. Não tem
conhecimento sobre numeração de chassi e motor. Henrique disse
que a motocicleta era do ano de 2004 e que traria o licenciamento da
motocicleta. Não imaginava que o produto que estava recebendo era
produto de furto. Dione estava com uma motocicleta prata, que estava
próximo do portão. A motocicleta pertencente a sua pessoa estava
guardada nos fundos da residência. Não tinha feito outro negócio com
Rafael.
O acusado Rafael Barreto, em juízo, disse
que tem 30 anos. Amasiado. Tem uma filha. Trabalha como safrista.
Não tem conhecimento sobre os fatos. Trocou uma motocicleta de cor
prata com Dione, mas nada sabe sobre a motocicleta que estava com
a numeração adulterada. A atual motocicleta que faz uso está com o
registro em nome de Dione. Acredita que Dione tenha dívida com
outra pessoa, de quem adquiriu a motocicleta para poder fazer a troca
com depoente. Não transferiu a documentação pela falta de recursos
financeiros.
O acusado Henrique do Nascimento, em
juízo, disse que tem 27 anos. Solteiro. Trabalha na Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000542-20.2017.8.26.0326 -Voto no 23309
4
Municipal de Lucélia no setor de Trânsito. Fez um negócio com José
Roberto. Entregou a ele uma Honda CG ano 1999 de cor vermelha e
recebeu em troca o veículo Passat. Não entregou documentação
porque a motocicleta era produto de leilão. A motocicleta que
entregou não tinha placa. Explicou a José Roberto que a motocicleta
era de leilão e não tinha documentação. Não chegou a olhar se a
numeração de motor e chassi estavam raspados. Não fez nenhum
negócio com Rafael.
A vítima Milton Gasparotto, em juízo, disse
que a motocicleta era de sua propriedade. Estava estacionada no
mercado e desapareceu. Houve o furto. Um tempo depois o depoente
foi comunicado pela Delegacia de Polícia que a motocicleta foi
localizada em uma fazenda.
Renato Barbosa, em juízo, disse que a
presente ação é um desdobramento de uma ocorrência de tráfico de
drogas. Na residência foram localizadas duas motocicletas e estavam
com os sinais identificadores sem possibilidade de conferência. Não
se recorda se a motocicleta possuía placa de identificação. Não foi
possível a conferência de número de chassi e motor porque eles
estavam adulterados. A motocicleta estava nos fundos da residência.
Uma das motocicletas não apresentava avaria nas identificações.
Dione e José estavam no interior de uma residência quando foram
abordados na ocorrência de tráfico de drogas. Não conhece Henrique
e Rafael e não tinha informação sobre eles acerca do tráfico de
drogas e da adulteração da motocicleta.
A testemunha Franciele Leite, em juízo,
disse que é convivente de Dione. Este comprou a motocicleta de
Rafael, sendo que ficou registrada em nome de Rafael pelo fato de
Dione viajar. A motocicleta era usada por Dione para entrega de
salgados que a depoente fazia. Dione teve envolvimento com drogas.
Robson Silva, em juízo, disse que foi até a
Fazenda Nossa Senhora Aparecida averiguar uma denúncia de tráfico
de drogas. No local foi encontrada grande quantidade de drogas e
foram presos Dione e José Roberto. Durante as buscas foram
encontradas duas motocicletas. Uma delas, Dione disse ser de sua
propriedade e estava com a documentação em ordem. Havia uma
outra motocicleta com a numeração raspada e eles não souberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000542-20.2017.8.26.0326 -Voto no 23309
5
explicar a origem do veículo. Na Delegacia de Polícia obteve a
informação de que a motocicleta sem numeração era produto de furto.
Desconhece qualquer informação sobre Henrique e Rafael.
Exposta a prova, passemos a sua análise.
De
início
já
se
afasta
qualquer
possibilidade de imputação envolvendo o delito do artigo 311 do
Código Penal. Referido delito pune somente o sujeito que adultera ou
remarca o sinal identificador e o fato de haver veículo na posse de
determinado sujeito sem qualquer indicativo acerca da autoria da
remarcação impossibilita a imputação penal já que não se pune a
posse do veículo com adulteração por ausência de previsão legal.
Portanto, de rigor a mantença da absolvição.
No que tange à receptação observo que a
motocicleta pertencente a Milton Gasparotto foi furtada e, durante uma
averiguação de tráfico de drogas, apurada em processo próprio, foi
localizada uma motocicleta de cor preta, com placa danificada e
chassi e motor com numeração suprimida.
Não há nenhuma prova nos autos de
envolvimento dos réus Dione e Rafael em relação à motocicleta objeto
da denúncia. Eles negociaram a troca de duas motocicletas, ficando
com Dione uma de cor prata, cuja documentação era regular e estava
em nome de Rafael. Ademais, no que tange a Rafael de rigor o
provimento de seu recurso para ser ele absolvido com fulcro no artigo
386, inciso IV do Código de Processo Penal já que ficou
peremptoriamente comprovado que não concorreu para a infração
penal.
No que diz respeito a Henrique e José
Roberto observo que as versões de ambos se conflitam e não há
elemento a corroborar a versão de um ou de outro. Daí não ser
possível dizer quem falseia a versão.
Em relação a José Roberto, ele assevera
que fez a troca de um automóvel VW/Passat por uma motocicleta
pertencente a Henrique. Afirma que Henrique lhe entregou a
motocicleta objeto da denúncia já com a placa danificada e
prometendo que lhe traria a documentação relativa ao licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000542-20.2017.8.26.0326 -Voto no 23309
6
Por outro lado, Henrique confirma a troca de veículos, mas diz que
não entregou a José Roberto a motocicleta da denúncia, mas outra,
de cor vermelha e ano 1999. Afirma nada conhecer sobre a
motocicleta descrita na denúncia.
Fora isto nada há contra Henrique não
sendo possível também imputar a ele o delito de receptação, já que
não há sequer prova suficiente do vínculo dele com a motocicleta
objeto destes autos. Portanto, sua absolvição é medida de rigor.
Quanto a José Roberto ele estava na
posse da motocicleta produto de crime. Tal fato está comprovado,
residindo o ponto nevrálgico no elemento subjetivo relacionado à
ciência da origem criminosa do bem.
Fato é que recebeu a motocicleta tendo
tomado conhecimento de que se tratava de veículo de leilão e, por
isso, estava no aguardo de seus documentos. Ademais, a placa
estava quebrada e, caso tivesse alguma intenção de ocultar
irregularidade ou modificar o veículo para lhe dar alguma aparência
lícita teria providenciado outra placa e não a deixado como estava.
Cediço
que
nosso
território
abrange
diversas localidades e pessoas com realidades substancialmente
diferentes não se pode exigir necessariamente que todos, em
tratativas regidas por informalidade e menor poder aquisitivo que se
tomem todas as cautelas que pessoas letradas tomariam ao celebrar
um negócio jurídico.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso ministerial e DOU PROVIMENTO ao recurso de Rafael para
absolvê-lo com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica